Tribunal: TJMT
Processo: 1011960-89.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011960-89.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Prazo de Validade, Reserva de Vagas]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RICARDO LUIS DE ANDRADE - CPF: 037.004.339-13 (IMPETRANTE), SERGIO ALBERTO BOTEZINI - CPF: 422.238.220-53 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (IMPETRADO), ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO — CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação.

Segurança deferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Ricardo Luís de Andrade
c
ontra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 16 de janeiro de 2018, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso, e foi aprovado em primeiro (1o) lugar para o cargo de Professor de Nível Superior, graduação em Matemática, Município de Lucas do Rio Verde.

Assevera que há necessidade de profissionais para exercer o cargo de Professor de Nível Superior, com graduação em Matemática, na Escola Técnica de Lucas do Rio Verde, pois a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, está a realizar processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de professores, para ocupar as vagas do cargo em referência.

Afiança que que não houve prorrogação do prazo de validade do certame, que expirou em 11 de junho de 2019, todavia, até o momento, não foi nomeado, não obstante tratar-se de candidato aprovado para a única vaga ofertada no Edital do concurso.

Afirma que, “
não é crível acreditar que a administração pública, no caso o governo do estado e a SECITEC, publique edital de concurso público para provimento de vagas, cobrando taxa de inscrição para participar do certame, exigindo requisitos específicos para concorrer as vagas, em seu texto afirmar existência de vaga, um candidato que percorre todas as etapas, ao final o resultado é homologado e o candidato é aprovado em primeiro lugar, não lograr êxito em sua nomeação
”.

Requer o deferimento da segurança para determinar sua nomeação e posse no cargo de
Professor de Nível Superior, graduação em Matemática na Escola Técnica de Lucas do Rio Verde, bem como “
o pagamento de indenização em danos morais e materiais, estes, desde o momento em que ocorreu a homologação do resultado do concurso, junho de 2018, com base nos vencimentos a que o impetrante farias jus tomando-se a titulação como referência, além de honorários advocatícios de acordo com a tabela OAB/MT
”.

Deferida a liminar (Id. 13726495).

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id’s. 12501481, 12995998 e 16661490).

Não há informações (Id. 17705482).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 22482485), opina pelo deferimento da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, averbo que o mandado de segurança foi impetrado também contra ato reputado ilegal do Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, no entanto, na decisão que deferiu a liminar (Id. 13726495), foi declarada sua ilegitimidade e, em relação a ele, o
mandamus
foi extinto.

Prossigo.

Ricardo Luís de Andrade participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 16 de janeiro de 2018, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso, e foi aprovado em primeiro (1o) lugar para o cargo de Professor de Nível Superior, graduação em Matemática, Município de Lucas do Rio Verde (Id. 10915477), para o qual ofertou-se uma (1), vaga (Id. 10915489).

Não houve prorrogação do prazo de validade do concurso público, que expirou em 11 de junho de 2019.

Pois bem.

A nomeação de candidato aprovado, dentro do prazo de validade do concurso público,
se insere no âmbito da discricionariedade da Administração, todavia, transcorrido este prazo, aquele titulariza o direito à nomeação.

[...] Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 598099/MS, repercussão geral, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de outubro de 2011).

É de se anotar que as justificativas apresentadas pelo Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação para a
não prorrogação
do concurso público (Id. 1251483), fundamentadas em tese de repercussão geral (Tema 161), não afasta a obrigação de nomeação dos candidatos aprovados.

[...] 1. A recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se
obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS
, que constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito.

2. Dentre essas condicionantes, deve haver a comprovação pela Administração Pública de que não havia outros meios menos gravosos e extremos para lidar com a situação de excepcionalidade e que, portanto, a recusa constituiu a ‘ultima ratio’.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido. (STJ, Segunda Turma, RMS 57565/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2018). [sem negrito no original]

Dessa forma, ante o encerramento do prazo de validade do concurso público em 11 de junho de 2019, inexistente qualquer situação de excepcionalidade, à época, capaz de afastar o dever da Administração de nomear os candidatos aprovados, é de rigor a nomeação do impetrante, aprovado para a única vaga ofertada para o cargo de Professor de Nível Superior, graduação em Matemática, no Município de Lucas do Rio Verde.

É oportuno e necessário consignar que o artigo 10 da Lei Complementar no 173, de 27 de maio de 2020, não se aplica no caso, uma vez que trata-se de concurso público, cujo prazo de validade já se encontra expirado desde 11 de junho de 2019.

Quanto à indenização por danos morais, permanece firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
os candidatos posteriormente nomeados em concurso público não fazem jus aos vencimentos e demais vantagens referentes ao período compreendido entre a data em que deveriam ter sido nomeados e a efetiva investidura no serviço público, ainda que a título de indenização, mesmo que a situação seja reconhecida judicialmente, em face da imprescindibilidade do efetivo exercício do cargo (AgRg no REsp. 1.526.638/RN, Rel. Min. OG Fernande, DJe 18.11.2015; REsp. 1.103.682/RS, Rel. Min. Ericson Maranho, DJe 22.10.2015; AgRg no AREsp. 220.899/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 8.9.2015; e AgRg no REsp. 1.484.118/CE, Rel. Min. Marga Tessler, DJe 10.4.2015).
[...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1458658/SP, relator Ministro, Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de abril de 2019).

Por fim, impossível a condenação em honorários advocatícios, a teor do que dispõe o artigo 25 da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

[...] II -
É indevida a condenação em honorários advocatícios no processo de mandado de segurança, de acordo com o art. 25 da Lei n. 12.016/2009, o que afasta, por conseguinte, o arbitramento previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015
.
Nesse sentido
: AgInt no AREsp 1171224/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe 21/8/2018 e AgInt no REsp 1.721.981/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no RMS 44012/BA, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de deferir, em parte, a segurança para determinar a nomeação do impetrante, no prazo de dez (10) dias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020